Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705954-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 44152067). Alega, em síntese, que: 1) há decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo 0709527-20.2020.8.07.0015) que suspendeu o incidente até o julgamento do recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, por se tratar de recurso prejudicial ao trâmite do incidente; 2) a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica “não se encontra estabilizada, porque pendente a decisão do recurso interposto junto ao STJ”; 3) não há pressuposto mínimo de constituição e desenvolvimento da execução em face da agravada; 4) há impedimento processual ao prosseguimento do cumprimento de sentença contra a agravada. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, diante da ausência de previsão legal desse meio para a revisão de decisões judiciais. De todo modo, a suspensão da tramitação dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a suspensão dos efeitos da desconsideração da empresa executada. Além disso, a decisão de suspensão da tramitação do incidente não pode ter como consequência a suspensão da eficácia da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, sob pena de subversão da hierarquia judiciária. A decisão de desconsideração foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0729103-10.2021.8.07.0000. Com isso, operou-se o efeito substitutivo do recurso, de modo que a desconsideração decorre agora do acórdão proferido pela Sexta Turma Cível e não cabe ao juízo de primeiro grau suspender decisão de instância superior. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao AREsp 2225395/DF foi indeferido. Portanto, inexiste provimento judicial que suspenda a eficácia da decisão que acolheu o pedido de desconsideração. Se não bastasse isso, a quantia penhorada é insuficiente para garantir o juízo e foi determinada a liberação dela. Logo, ausente um dos requisitos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil – CPC. Em face dessas considerações, mantenho a decisão de ID 44152067. Aguardem-se as contrarrazões do agravado. Brasília-DF, 11 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator